Tribunal: TJDFT
Processo: 0007587-24.2016.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMENDATIO LIBELLI. MODIFICAÇÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. CABIMENTO ESTRITO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DENÚNCIA GENÉRICA. NÃO INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS ATRIBUÍDAS. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de algum dos pressupostos listados no art. 619 do Código de Processo Penal, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, que devem ser observados com rigor, uma vez que não se presta este recurso para a mera reapreciação da lide.
2. Ainda que a emendatio libelli possa ser declarada de ofício e em sede recursal, por se tratar de mera modificação da capitulação dada ao fato, não se pode proceder à ateração em sede de embargos de declaração, que a isso não se prestam, sobretudo se a denúncia é genérica, não individualizando as condutas atribuídas às rés/embargadas.
3. Os presentes embargos não apontam ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, mas, sim, buscam reexame de matéria devidamente analisada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os embargos de declaração.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.